Tribunal: STF
Processo: ARE 1385888
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA ANTE O ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:


“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO VISANDO À REINTEGRAÇÃO DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO. CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS. RESOLUÇÃO Nº 2.435/72, QUE FIRMOU CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELO QUAL A POLÍCIA MILITAR ESTADUAL ABSORVEU A INSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJRJ. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. DESPROVIMENTO DO APELO.” (e-doc. 9)

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, incs. III e IV, da Constituição da República, e  8º do ADCT. Diz contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito ao trabalho. Pretende o reconhecimento da condição de anistiado, afirmando ter sido afastado da atuação no corpo de bombeiros em razão de perseguição política durante o regime militar (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido. 

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“O ponto central de controvérsia consiste em verificar se o Autor faz jus à reintegração de bombeiro voluntário do Município de Nilópolis à Polícia Militar. 
Afirma o Autor que foi vítima de perseguição política, razão pela qual invoca a aplicação do disposto no artigo 8º do ADCT.
Importante destacar que o Autor pertencia ao Corpo de Bombeiros Voluntários do Rio de Janeiro, sociedade civil, e prestava serviços para o Município de Nilópolis. Logo, o Autor era particular em colaboração com o Poder Público; e não servidor público efetivo. 
Esclareça-se que o Corpo de Bombeiros do Município de Nilópolis foi criado pela Resolução nº 1.702/1966, que determinava que o seu quadro seria composto de integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários do Estado do Rio de Janeiro; assim, o cargo ocupado pelo Autor não possuía natureza estatutária, razão pela qual não se pode aplicar o disposto no artigo 8º do ADCT. 
Com relação à Resolução nº 2.435/1972, por meio da qual a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro absorveu o Corpo de Bombeiros Voluntários do Estado do Rio de Janeiro, vale apontar que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já se pronunciou por sua inconstitucionalidade, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 0016025-84.2003.8.19.0000:
“CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS RESOLUCAO CÂMARA MUNICIPAL INCONSTITUCIONALIDADE PRESCRIÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - Corpo de Bombeiros Voluntário do Município de Nilópolis - Resolução da Câmara Municipal que, ao criar o Corpo de Bombeiros do Município de Nilópolis, determinou que seu quadro fosse inicialmente composto através do recrutamento dos componentes do Corpo de Bombeiros Voluntário, sem ônus para os cofres públicos Convênio entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nilópolis prevendo a absorção ao Corpo de Bombeiros do Município e incorporando o seu patrimônio - Requerimento administrativo objetivando reintegração (sic) aos quadros da Polícia do Estado do Rio de Janeiro de integrantes do antigo corpo de bombeiros voluntário - Indeferimento Mandado de segurança, com invocação do artigo 8º do ADCT É inconstitucional a resolução da câmara Municipal que cria cargo público, ainda que tenha sido ressalvado que não haveria ônus para os cofres públicos Da mesma forma é inconstitucional a incorporação, ao quadro de servidores do Estado, de integrantes de sociedade civil, pois que isto ofende o princípio da exigibilidade do concurso público Demais, ainda que isto não ocorres cria de declarar-se a prescrição do fundo de irei art. o decurso de quase 20 anos entre a o convênio e o requerimento administrativo. A anistia requerida no artigo 8º do ADCT pressupõe a prova, pelo beneficiário de que foi atingido, em decorrência de motivação exclusivamente política, por ato de exceção, bem como se exige, por força do estatuído no parágrafo 5º, a condição de servidor público Denegação.”
(...)
Por conta de tais considerações, nega-se provimento à apelação interposta pela parte autora, confirmando-se in totum a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública da Capital.” (e-doc. 9)

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.

6.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios (e-doc. 7), indevida a incidência do art. 85, § 11, do CPC. 

Publique-se.

Brasília, 16 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator